Tribunal: TJMT
Processo: 0042891-34.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042891-34.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI LUCIO FIGUEIREDO - CPF: 793.961.009-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES DA SILVA NETO - CPF: 441.804.701-87 (VÍTIMA), EDIGAR JOSE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARI LUCIO FIGUEIREDO - CPF: 793.961.009-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
.
ANÁLISE EM CONJUNTO.
1.

PEDIDO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE NÃO PRATICOU O CRIME. ART. 415, INC. II, CPP. IMPOSSIBILIDADE.
2.

PEDIDO DO MP.
ALMEJADA A PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO DA
DEFESA DESPROVIDO.
APELO
MINISTERIAL PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Para concluir pela impronúncia do agente em delitos dolosos contra a vida, é necessária a existência de provas seguras e indubitáveis que justifiquem a subtração da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorreu na hipótese.

2.
Diante da presença de indícios mínimos de autoria, de prova da materialidade e de elementos suficientes que indiquem a participação do agente no evento criminoso (confissão extrajudicial e declaração judicializada de uma testemunha), é imperiosa a reforma da decisão de impronúncia, a fim de pronunciá-lo como autor do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, conforme narrado na denúncia, submetendo-o a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Ari Lúcio Figueiredo
e, também, pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob ID 185760425, na qual o
MM. Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT

impronunciou

Ari
da autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ante a
ausência de indícios suficientes de autoria
.

Em suas
razões
, a defesa pleiteia a
absolvição sumária
do acusado, alegando estar provado que ele não é o autor do crime - art. 415, inc. II, CPP (ID 185760441), enquanto o
Ministério Público
almeja a
pronúncia

de
Ari,
sob o argumento de que há indícios suficientes para tanto (ID 185760439).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
e pela defesa são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(ID
185760442 e 198321659).

A d.
PGJ

opinou pelo
provimento
do apelo ministerial
e
desprovimento do apelo da defesa
, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 204344162):

“
Ementas: Recurso ministerial:
Apelação Criminal. Prática do crime de homicídio qualificado pela futilidade e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Impronúncia. Insurgência da Promotora de Justiça. Alegação de que existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Procedência. Necessidade de pronúncia do acusado, com a consequente submissão do feito à julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo provimento do recurso
.
Recurso defensivo
: Apelação Criminal. Prática do crime de homicídio qualificado pela futilidade e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Impronúncia. Insurgência defensiva. Pretendida absolvição sumária. Impossibilidade.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 30.07.2017, às 06h30min., no posto
São Mateus
, localizado na BR 364, em Cuiabá/MT,
Ari Lúcio Figueiredo
,

por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Daniel Gomes da Silva Neto
, valendo-se de arma branca (faca).

Após a instrução criminal,
Ari
foi
impronunciado pelo Juiz singular, da autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, CP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Neste grau de jurisdição, a
Defesa
pleiteia a absolvição sumária, alegando estar provado que o réu não foi o autor do crime, ao passo que o
MP
almeja a pronúncia

dele
, sob o argumento de que há indícios suficientes para tanto.

É o relato.

Como se sabe, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o julgador se convença da
materialidade

do

fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, para que o acusado seja submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos.

A existência do crime é inconteste e em relação aos
indícios de autoria
atribuído a
Ari
nesta fase de cognição preliminar, porquanto verifica-se que existem elementos probatórios capazes de ensejar a pronúncia, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório policial,
Ari
relatou que era colega de trabalho da vítima, os quais exerciam função de chapeiro no Distrito Industrial, função geradora de concorrência entre eles e brigas verbais e físicas, e inclusive, já teria presenciado a vítima se envolvendo nessas brigas, que “andava armado”.

Rememorou que na manhã dos fatos, ele teria

firmou um acordo comercial
com
um caminhoneiro não identificado para descarregar uma mercadoria. Passado um tempo, o referido cliente confirmou o pagamento para
Ari
e outros colegas, mas a vítima interrompeu a negociação e iniciaram uma discussão, tendo a vítima proferido palavras de baixo calão contra
Ari
.

Em seguida,
Ari
foi em direção ao caminhão, mas a vítima o puxou para impedi-lo de entrar no caminhão, o ameaçou e proferiu novas ameaças contra ele,

que, para se defender, pegou uma faca tipo peixeira e desferiu dois golpes na vítima, na região da barriga,
que provocaram a sua morte
(ID 185760391 – Pág. 15/18).

Em juízo,
Ari
permaneceu em silêncio (ID 185760394).

Joaquim Vieira Machado
, colega de trabalho dos envolvidos,
na
fase administrativa, presenciou os fatos, e narrou que
Ari
efetuou o golpe de faca na vítima, na região das costas, a qual suplicou por sua vida e correu para se defender, mas
Ari
foi atrás (ID 185760391 – Págs. 29/32).

Igualmente,
William Lemes da Silva,
na fase policial, que também estava no local, disse que viu
Ari
com uma faca na mão

correndo atrás da vítima já ferida na região do abdômen, pois “
enquanto corria, segurava a barriga
”, momento em que a testemunha pediu para que
Ari
parasse de correr atrás da vítima, cessando os ataques (ID 18560391 – Pás. 58/59).

As testemunhas
Joaquim
e
William

não foram ouvidas em juízo
, porquanto não localizadas (ID 185760392 - Pág. 82).

Rosangela Maria da Silva Ximenes
, irmã da vítima, embora tenha prestado depoimento na fase administrativa e em juízo, nada esclareceu sobre os fatos, afirmando apenas que soube dos fatos por terceiros,

Rosana Maria da Silva Rodrigues
relatou nas
fases policial e judicial
que recebeu a notícia de que a vítima, seu irmão, teria sido esfaqueado no ponto dos “chapas”, razão por que foi até o hospital visitá-lo.

Naquela oportunidade, a vítima lhe contou que no fatídico dia,
Ari
o esfaqueou pelas costas enquanto subia no caminhão e que não ocorreu qualquer discussão anterior, frisando que
Ari
o esperou subir no caminhão para então puxá-lo e efetuar os golpes de faca (ID 185760391 – Pág. 27/28).

Diante desse contexto, não se pode ignorar a confissão extrajudicial de
Ari,
que afirmou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, aliado às palavras das testemunhas oculares, que, embora não tenham prestado depoimento na fase judicial, perante o Delegado de Polícia confirmaram que teriam presenciado o crime.

Em especial, não se pode ignorar as palavras da testemunha
Rosana Maria da Silva Rodrigues
, irmã da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal, dando conta que momentos antes da morte da vítima, enquanto estava internada no hospital, contou-lhe que
Ari
a puxou para impedi-la de subir no caminhão e a golpeou com uma faca na região das costas,
conjunto de provas que constituem, ao menos, indícios da autoria do homicídio qualificado em questão, por parte do acusado

Ari.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. (...)” (N.U 0001124-70.2003.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Destarte, considerando que nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
,
eventuais dúvidas
devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena de usurpação da competência (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Desse modo,
o pleito ministerial merece PROVIMENTO
, enquanto o
pedido da defesa deve ser DESPROVIDO
, pois, como narrado nas linhas acima, estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para pronunciar
Ari.
Se não bastasse, ressalta-se que a absolvição sumária só é possível nos casos em que ausente qualquer elemento probatório a indicar a autoria delitiva do investigado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“I –Nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença. II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer”. (TJ-MS - RSE: 00021493120218120031 Caarapó, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).

Prosseguindo, mantenho as qualificadoras imputadas na denúncia, previstas no §2º, incisos
II
e
IV
, do art. 121, CP, na medida em que somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia se absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhe amparem, não sendo essa a hipótese dos autos.

Assim, havendo indícios nos autos de que o réu teria ceifado a vítima por
motivo fútil
(discussão no trabalho), mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(vez que a vítima foi, em tese, atingida de inopino – com facadas nas costas), as indigitadas qualificadoras devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Confira-se escólio de ementa sobre o tema:

“Havendo indícios de que o recorrente desferiu diversos golpes de madeira na cabeça e rosto da vítima, causando sua morte, deve ser mantida a pronúncia. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate”. (TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 0013967-38.2019.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 28/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2023).

Diante do
exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao apelo da defesa e
dou provimento
ao recurso ministerial,
reformando a decisão de impronúncia
para
pronunciar
Ari Lúcio Figueiredo
como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, II e IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024